Tribunal: TRF3
Processo: 5000739-52.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
707/775)

5000739-52.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000739-52.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INCOMEL - CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") do sistema Sisbajud.

2. A decisão agravada deferiu o bloqueio de valores via Sisbajud, porém indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração programada, pois considerou que a providência seria excessivamente gravosa para a empresa e poderia inviabilizar seu funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se é admissível a penhora de ativos financeiros com reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud (“teimosinha”) no âmbito de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora sobre dinheiro possui caráter prioritário na ordem de preferência legal estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

5. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) é uma funcionalidade tecnológica do sistema Sisbajud que visa conferir maior agilidade e eficiência à execução, em conformidade com a legislação vigente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhece a legalidade da medida.

7. A execução fiscal deve se desenvolver em benefício do exequente e eventuais considerações sobre onerosidade excessiva devem ser suscitadas pelo executado e avaliadas pelo magistrado no caso concreto, após a constrição de valores. Isso porque não cabe ao juízo presumir, de ofício, a excessiva onerosidade de ferramentas criadas para conferir maior efetividade à execução e que estão em consonância com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para autorizar a constrição de valores via SisbaJud, com reiteração programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: “1. A penhora online com reiteração automática via SisbaJud (“teimosinha”) é legal e compatível com a sistemática da execução fiscal. 2. A alegação de onerosidade excessiva da penhora reiterada deve ser analisada no caso concreto e não pode ser presumida de ofício pelo magistrado para indeferir a medida.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 11; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), arts. 797, caput, 805, 835, I, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.208/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5003878-17.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 08/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5032320-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 15/06/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5029026-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, j. 17/04/2023; TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5002881-34.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Mônica Nobre, j. 22/05/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5021328-07.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Souza Ribeiro, j. 15/05/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000739-52.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INCOMEL - CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIAO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5005385-28.2023.4.03.6106, que indeferiu seu pedido de realização de penhora online de ativos financeiros com reiteração programada, conhecida como “teimosinha”.

A execução fiscal foi ajuizada pela União Federal contra INCOMEL - CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$1.615.325,53 (12/2023).

No decorrer da ação, mostraram-se infrutíferas as tentativas de citação da executada por meio de carta de citação e oficial de justiça. Em vista disso, a União Federal requereu a expedição de edital de citação e, após decorrido o prazo do edital, o bloqueio de ativos financeiros da executada por meio do SisbaJud, com reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo máximo de 30 dias (“teimosinha”).

O juízo a quo deferiu o pedido de citação por edital e autorizou o posterior bloqueio de ativos financeiros via SisbaJud, porém indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração programada, pois considerou que a providência seria excessivamente gravosa para a empresa e poderia inviabilizar seu funcionamento.

A União Federal opôs embargos contra a decisão supracitada, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a União Federal interpôs o presente agravo de instrumento no qual alega, em síntese, que: (i) a nova funcionalidade de bloqueios reiterados de forma programada está em conformidade com a legislação vigente, sendo medida adequada para assegurar a efetividade da execução fiscal; e (ii) a excessiva onerosidade da ferramenta não pode ser presumida, dependendo de análise individualizada para cada caso concreto.

Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a constrição de ativos financeiros via SisbaJud com reiteração automática. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A penhora de ativos financeiros não possui caráter subsidiário e está em perfeita sintonia com a ordem legal de preferência e liquidez disposta no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), que elenca o dinheiro como o primeiro item passível de penhora ou arresto nas execuções fiscais.

A penhora online com reiteração programada, conhecida como “teimosinha”, também está em conformidade com essa regra e representa tão somente uma evolução tecnológica capaz de trazer maior agilidade e eficiência para as execuções fiscais.

As cinco Turmas deste Tribunal com competência para atuar em feitos executivos fiscais possuem precedentes no sentido de que, em regra, a “teimosinha” é modalidade de penhora legalmente aceita (TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5003878-17.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 08/06/2023, DJEN 14/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5032320-27.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Francisco, julgado em 15/06/2023, Intimação via sistema 25/06/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5029026-64.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 17/04/2023, Intimação via sistema 20/04/2023; TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5002881-34.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Mônica Nobre, julgado em 22/05/2023, Intimação via sistema 26/05/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5021328-07.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Souza Ribeiro, julgado em 15/05/2023, Intimação via sistema 23/05/2023).

De maneira semelhante, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como "teimosinha"), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

As execuções fiscais visam à satisfação forçada de débitos inadimplidos e desenvolvem-se em benefício do exequente. Nesse contexto, a realização de atos que onerem o devedor é consequência ordinária do procedimento executório, razão pela qual não se pode obstar, em regra, a realização de bloqueio de valores.

Eventuais alegações de onerosidade excessiva devem ser suscitadas pelo executado e apreciadas pelo magistrado no caso concreto, após a constrição de valores. Isso porque não cabe ao juízo presumir, de ofício, a excessiva onerosidade de ferramentas criadas para conferir maior efetividade à execução e que estão em consonância com a legislação vigente.

Conclusão

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar a constrição de valores via Sisbajud, com reiteração programada pelo prazo de 30 dias.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") do sistema Sisbajud.

2. A decisão agravada deferiu o bloqueio de valores via Sisbajud, porém indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração programada, pois considerou que a providência seria excessivamente gravosa para a empresa e poderia inviabilizar seu funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se é admissível a penhora de ativos financeiros com reiteração automática de ordens de bloqueio via Sisbajud (“teimosinha”) no âmbito de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora sobre dinheiro possui caráter prioritário na ordem de preferência legal estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais).

5. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) é uma funcionalidade tecnológica do sistema Sisbajud que visa conferir maior agilidade e eficiência à execução, em conformidade com a legislação vigente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhece a legalidade da medida.

7. A execução fiscal deve se desenvolver em benefício do exequente e eventuais considerações sobre onerosidade excessiva devem ser suscitadas pelo executado e avaliadas pelo magistrado no caso concreto, após a constrição de valores. Isso porque não cabe ao juízo presumir, de ofício, a excessiva onerosidade de ferramentas criadas para conferir maior efetividade à execução e que estão em consonância com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para autorizar a constrição de valores via SisbaJud, com reiteração programada pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: “1. A penhora online com reiteração automática via SisbaJud (“teimosinha”) é legal e compatível com a sistemática da execução fiscal. 2. A alegação de onerosidade excessiva da penhora reiterada deve ser analisada no caso concreto e não pode ser presumida de ofício pelo magistrado para indeferir a medida.”

Legislação relevante citada: Lei no 6.830/1980, art. 11; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), arts. 797, caput, 805, 835, I, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.208/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5003878-17.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 08/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5032320-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 15/06/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5029026-64.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, j. 17/04/2023; TRF 3a Região, 4a Turma, AI 5002881-34.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Mônica Nobre, j. 22/05/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5021328-07.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Souza Ribeiro, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão